Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. TESTE. CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO.

1. A distância mínima prevista no teste de corrida de 12 minutos para aprovação no certame aos candidatos do sexo feminino no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF.

2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, a candidata adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerada inabilitada para o exercício da função pleiteada.

3. Verificada alguma pretensa ilegalidade nas exigências do edital, deve a pretendente se insurgir na via de impugnação ao edital.

4. Recurso não provido.